Tribunal: TRF3
Processo: 5029128-22.2022.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
277/575)

5029128-22.2022.4.03.6100

DJEN Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5029128-22.2022.4.03.6100

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: RUMO MALHA PAULISTA S.A.

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUIZ ANTONIO DE ALMEIDA ALVARENGA - SP146770-A

APELADO: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. ALEGADA OMISSÃO E ERRO MATERIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC. REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INTEGRAÇÃO PARCIAL DO ACÓRDÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, sob alegação de omissão e erro material, em razão da ausência de fixação expressa de honorários advocatícios recursais.

Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material aptos a ensejar a modificação do julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, uma vez que o acórdão embargado já dispôs de forma clara sobre as verbas de sucumbência.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado, salvo para sanar vícios formais que comprometam a clareza ou a eficácia da decisão.

Possibilidade de integração do acórdão, sem efeitos modificativos, para fins de fixação de honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Honorários recursais fixados em 1% (um por cento) sobre o total dos honorários anteriormente arbitrados.

Embargos de declaração acolhidos em parte.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5029128-22.2022.4.03.6100

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: RUMO MALHA PAULISTA S.A.

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUIZ ANTONIO DE ALMEIDA ALVARENGA - SP146770-A

APELADO: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES — ANTT (peça de 16/03/2026), nos quais a embargante alega omissão e erro material no acórdão por ausência de fixação de honorários advocatícios recursais. A ANTT invoca o art. 1.022, incisos II e III, e o art. 85, § 11, do CPC, sustenta ter requerido expressamente a verba nas contrarrazões à apelação e ao agravo interno, aponta precedentes do STJ e do TRF3 que, segundo ela, demonstram o preenchimento dos requisitos para majoração/arbitramento em grau recursal, e requer a integração do dispositivo do acórdão para consignar a fixação dos honorários recursais.

Em contrarrazões a RUMO MALHA PAULISTA S.A. sustenta que os embargos constituem instrumento processual inadequado, pois a ANTT busca, por via imprópria, reforma do decisum; afirma inexistência de obscuridade, omissão, contradição ou erro material a ser sanado, nos termos do art. 1.022 do CPC, e requer que os embargos sejam rejeitados.

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES — ANTT, em face de acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto por RUMO MALHA PAULISTA S.A.

Sustenta a parte embargante, em síntese, a existência de omissão e erro material no acórdão, porquanto não teria sido apreciada a pretensão de fixação/majorização de honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC; requer, portanto, a integração do dispositivo para consignar o arbitramento de honorários recursais. A parte embargada apresentou resposta, pugnando pela rejeição dos embargos como meio processual inadequado para rediscussão do julgado.

É o relatório.

No mérito, verifica-se que o acórdão já dispõe, de forma clara, sobre as verbas de sucumbência, com o seguinte trecho transcrito literalmente:

"Custas e honorários advocatícios devidos pela autora, aplicando-se sobre o valor da causa atualizado os percentuais mínimos previstos nas tabelas regressivas constantes dos incisos do § 3o c/c o § 5o, ambos do art. 85 do CPC."

Dispõe também, em relação ao resultado recursal, o trecho literal:

"Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno. É como voto."

A controvérsia putativa invocada nos embargos — a ausência de menção expressa a honorários em grau recursal — traduz, em essência, pedido de modificação do julgado quanto ao quantum ou ao reconhecimento específico de verba recursal.

Os embargos de declaração não se prestam a reformar a decisão ou a suprir lacuna que importe, na prática, em reanálise do mérito recursal, salvo quando presentes, de modo manifesto, omissão, obscuridade, contradição ou erro material velado que obste a eficácia do decisum, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Por essas razões, os embargos formulados pela ANTT, na forma e com o conteúdo em que foram apresentados, buscam, em substância, a alteração do julgado e não a simples correção de vício material, omissão, obscuridade ou contradição aptos a ensejar acolhimento do recurso declaratório.

Quanto aos honorários recursais fixo em 1% (um por cento) do seu total nos termos do art. 85 do CPC.

Diante do exposto, acolho em parte os embargos de declaração opostos pela AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES — ANTT, nos termos da fundamentação.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. ALEGADA OMISSÃO E ERRO MATERIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC. REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INTEGRAÇÃO PARCIAL DO ACÓRDÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, sob alegação de omissão e erro material, em razão da ausência de fixação expressa de honorários advocatícios recursais.

Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material aptos a ensejar a modificação do julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, uma vez que o acórdão embargado já dispôs de forma clara sobre as verbas de sucumbência.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado, salvo para sanar vícios formais que comprometam a clareza ou a eficácia da decisão.

Possibilidade de integração do acórdão, sem efeitos modificativos, para fins de fixação de honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Honorários recursais fixados em 1% (um por cento) sobre o total dos honorários anteriormente arbitrados.

Embargos de declaração acolhidos em parte.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, acolheu em parte os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

SOUZA RIBEIRO

Relator do Acórdão